Tribunal: TJSP
Processo: 1018334-47.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PRESCRIÇÃO – Ocorrência - Lapso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PRESCRIÇÃO – Ocorrência - Lapso prescricional envolvido na espécie dos autos que é de cinco anos iniciando-se da data do trânsito em julgado da ação civil pública – Caso em que a presente ação foi proposta em data posterior ao referencial acima adotado – Comunicado CG 239/2016 que não ampliou prazo para distribuição de pedidos de cumprimentos de sentença, mas somente afastou a incidência da parte inicial do §3o, do art. 917, da NSCG.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018334-47.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BEATRIZ
ROSA DE JESUS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018334-47.2016.8.26.0053 - São Paulo 2/5
APELANTE: BEATRIZ ROSA DE JESUS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 124.651
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade
de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de
prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade
econômico-financeira.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
-
PRESCRIÇÃO Ocorrência - Lapso prescricional envolvido na
espécie dos autos que é de cinco anos iniciando-se da data do
trânsito em julgado da ação civil pública
Caso em que a
presente ação foi proposta em data posterior ao referencial acima
adotado Comunicado CG 239/2016 que não ampliou prazo para
distribuição de pedidos de cumprimentos de sentença, mas
somente afastou a incidência da parte inicial do §3o, do art. 917,
da NSCG.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

PRESCRIÇÃO É quinquenal o prazo prescricional para o
ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador,
a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, reconhecendo a
ocorrência de prescrição, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se a requerente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não ter ocorrido prescrição.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que necessitam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018334-47.2016.8.26.0053 - São Paulo 3/5
assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para que tenha
aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos daquele que
almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da Constituição da
República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja comprovação de
aludida insuficiência.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficientes os recorrentes, estes os quais, aliás, não trouxeram elementos aos autos
que fizessem prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no
momento, a comprometer sua capacidade econômico-financeira.
No mais, claramente a liquidação e cumprimento de sentença, na forma
como vinham previstas no Código de Processo Civil de 1973, cujas as regras são aplicáveis
ao caso em análise, consistem em incidentes do processo, em verdade, fases de um mesmo
processo.
Exatamente por isso, não ensejam distribuição quando apresentadas as
respectivas peças em que se pleiteia a instauração de aludidas fases.
Tanto é assim que, de regra tem aplicação o disposto no §3o, do art. 917, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCG), disposição esta que prevê
distribuição tão somente quando o cumprimento de sentença houver de se processar
necessariamente em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, situação, entretanto,
que não se verifica na hipótese dos autos.
Em razão do conteúdo desta antes mencionada regra administrativa, fez a
Corregedoria Geral da Justiça editar o comunicado CG no 239/2016, segundo o qual,
excepcionalmente e apenas pelo prazo de 60 dias ficava autorizada a distribuição de
incidentes de cumprimento de sentença para a 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, e isto
no que toca à ação civil pública no 0403263-60.1993, afastando-se, no caso, expressamente,
a incidência da parte inicial do §3o, do art. 917, da NSCG.
Ora, esta autorização não ampliou o prazo para distribuição de pedidos de
cumprimentos de sentença, tão somente autorizando fosse resolvido o problema de
acúmulo desses pedidos mediante o processamento de distribuição, no intuito de impedir
que houvesse uma sobrecarga no cartório judicial da 6a Vara da Fazenda Pública dos
milhares de pedidos que foram naquela unidade judiciária apresentados na forma da lei.
Então, a equivocada compreensão da recorrente a respeito do que estava
determinado no comunicado acima indicado não é razão para reputar inocorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018334-47.2016.8.26.0053 - São Paulo 4/5
prescrição da pretensão exposta na vestibular, uma vez que, de fato, isto ocorreu, pois o
protocolo do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo apelante ocorreu apenas
em 20 de abril de 2016, quando deveria tê-lo sido em até 09 de março de 2016, data esta
última que configurou o prazo fatal para dedução de pedidos como o tardiamente deduzido
pelo recorrente.
Quanto à ocorrência de prescrição, já está pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no
sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil
pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida
na ação coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018334-47.2016.8.26.0053 - São Paulo 5/5
No caso dos autos, ao contrário do quanto sustentado pela apelante, o
trânsito em julgado da ação coletiva foi precisamente certificado aos 09 de março de 2011,
conforme se depreende da certidão de objeto e pé juntada por esta.
Portanto, ainda que por outro fundamento, mantenho a extinção do feito.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator